Tribunal: TCU
Processo: 006.042/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2502/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.042/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Leandro da Silva (XXX.996.534-XX) ; Anderson Muniz Alfonso (XXX.656.879-XX) ; Assis Gomes da Silva (XXX.784.954-XX) ; Bruno Antonio da Silva (XXX.021.191-XX) ; Carlos Rafael Medeiros Viana (XXX.594.043-XX) ; Dieison Luis Kuns de Anhaia (XXX.216.450-XX) ; Domingos Antonio Garrido Maruxo (XXX.054.808-XX) ; Eleandro Barbosa Vieira (XXX.238.559-XX) ; Juliano da Silva Rodrigues (XXX.175.150-XX) ; Luan Rodrigues Nunes (XXX.226.142-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.